Tribunal: TJMT
Processo: 0002297-98.2013.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002297-98.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VALDENIR DE SOUZA THEODORO - CPF: 667.633.201-91 (AGRAVADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GILBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 021.997.979-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002297-98.2013.8.11.0015

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: VALDENIR DE SOUZA THEODORO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO -

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –

JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA
- MATÉRIA DECIDIDA NO RESP RESP Nº
1.578.553/SP -

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA -ART. 1.021, §4º DO CPC

-
RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento monocrático em segundo grau quando a matéria tratada no Recurso está pacificada em acórdão do STF ou STJ proferido em representativo da controvérsia (art. 932, IV e V, do CPC).

A tarifa de avaliação é válida quando de fato o serviço foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (repetitivo REsp n. 1.578.553/SP).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002297-98.2013.8.11.0015

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: VALDENIR DE SOUZA THEODORO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0002297-98.2013.8.11.0015 de decisão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante.

O agravante argui que o julgamento monocrático só é cabível para analisar se o juízo de origem acompanhou Súmula vigente ou jurisprudência dominante no Tribunal, e não para apreciar o mérito.

Sustenta que a tarifa de avaliação foi pactuada, o serviço foi prestado e o STJ reconheceu válida a cobrança no repetitivo Resp nº 1.578.553/SP .

O agravado, intimado, não se manifestou (id nº 49578458).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002297-98.2013.8.11.0015

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: VALDENIR DE SOUZA THEODORO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 932, inciso IV, do CPC dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Como visto, é plenamente cabível o julgamento monocrático em segundo grau quando a matéria tratada no Recurso está pacificada em acórdão do STF ou STJ em julgamento de recursos representativos da controvérsia (art. 932, IV e V do CPC). E é essa a situação dos autos.

O apelado busca a revisão do Contrato de Financiamento n. 34001576 celebrado em 07/12/2010 no valor de R$ 55.152,61.

O juízo de origem determinou a restituição da quantia referente à tarifa de avaliação.

As questões relativas a essa cobrança foram recentemente discutidas pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

Sobre a
tarifa de avaliação do bem
, firmou-se a tese de que será extorsiva quando esse encargo não for de fato realizado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Neste caso a cobrança está prevista no item 3.15.4 da avença

(id nº41261486 - Pág. 1)
,
mas a efetiva prestação do serviço não foi demonstrada na contestação. Por conseguinte, é abusiva.

Assim, o montante deve ser restituído ao consumidor, e admite-se a compensação, como ressaltado na sentença.

Não há interesse do agravante na inversão da sucumbência, pois o agravado foi condenado a arcar com esse ônus por ter decaído da maior parte dos pedidos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e comino ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020